Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734576-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Regina Fatima de Amorim Prestes Neuber Hudson Martins Silva Cicero Rosa Prestes Filho Cristianne Moreira Martins Embargada: Casa de Carnes Castro Pinheiro Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Regina Fatima de Amorim Prestes, Neuber Hudson Martins Silva, Cicero Rosa Prestes Filho e Cristianne Moreira Martins (Id. 53725512) contra o acórdão (Id. 53304491) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator